Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO RECEBIDO COMO RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade, a qual (decisão) recebeu o pedido formulado em sede de contestação como reconvenção. 1.1. Nesta sede, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os autos principais até o julgamento do presente agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, por ser contrária ao art. 373, § 2o do CPC. 1.2. Agravo interno aviado pela parte agravante visando a reforma da decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.
2. Os autos de origem se referem à ação de dissolução de sociedade limitada, onde as autoras pedem a extinção total da sociedade, com a devida divisão do capital social, bem como a impossibilidade de utilização do nome “Lugar de Encontro”, pelo prazo de 10 anos, e/ou figurar em empresa que contenha tal expressão no nome da Sociedade, além da posterior apuração dos haveres, para que cada sócia levante o de direito, e a ação seja extinta e arquivada definitivamente. 2.1. Em resposta, as rés, ora agravadas, apresentaram “contestação em desfavor da ação de dissolução total de sociedade limitada com pedido liminar”. Teceram arrazoado sobre o desentendimento entre as sócias e requereram a improcedência da demanda proposta, pedindo não seja decretada a extinção total da sociedade empresarial, bem como pediram a decretação da dissolução parcial da empresa, para que as autoras peguem sua parte dos haveres e se retirem da empresa, conforme solicitado pelas mesmas. 2.2. As autoras foram intimadas a apresentar réplica, e assim o fizeram, após o que o feito foi convertido em diligência a fim de receber o pedido formulado em contestação como reconvenção, com a intimação das rés para comprovarem o recolhimento das custas referente à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
3. O art. 343 do CPC dispõe que “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 3.1. Nos termos do dispositivo mencionado, verifica-se que a reconvenção será apresentada na própria contestação, e não mais como peça autônoma. Ademais, cumpre observar que, conforme entendimento consubstanciado no Enunciado 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC), “Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial.” 3.2. A reconvenção se trata, portanto, de expressão do direito de ação do réu, que também possui legitimidade para a propositura da ação conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, criando-se uma relação jurídico-processual nos mesmos autos. 3.3. É certo que a ação de dissolução de sociedade não possui caráter dúplice, posto que a improcedência do pleito inicial não importaria em reconhecimento do direito das demandadas para dissolução parcial da sociedade, com retirada das demandantes. 3.4. Nesse cenário, é lícito à parte ré manifestar pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial, no caso, a retirada das demandantes da sociedade, que não decorreria da simples improcedência da ação de dissolução da sociedade, não se exigindo que tal pleito assuma nomenclatura específica, ou seja consignado em tópico apartado. 3.5. A conversão do feito em diligência é instituto processual que permite ao magistrado a adoção de providência que entenda necessária ao julgamento da causa, no caso, a emenda da contestação para recolhimento das custas reconvencionais, decisão que não se mostra arbitrária, mas alinhada à jurisprudência deste TJDFT. 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais.” (07120192520238070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2023). 3.7. Importa destacar que a decisão agravada não decidiu sobre o mérito do pedido de reconvenção, consistente na retirada das demandantes da sociedade, mas tão somente o recebeu, sob a condição de que fossem recolhidas as custas, de modo que a resolução do mérito em relação a todos os pedidos formulados, por ambas as partes, ocorrerá em sede de sentença. 3.8. A medida não gera prejuízo ao contraditório e ampla defesa, pois as autoras, ora agravantes, tiveram oportunidade de manifestação e resposta em face das alegações apresentadas pelas rés/reconvintes, tanto após a oferta da contestação/reconvenção, quanto após o recolhimento das custas reconvencionais. 3.9. Destarte, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.